Tribunal: TJPA
Processo: 0803779-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9601 - Estimatório
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803779-36.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DENISE MARIA MACHADO

AGRAVADO: BRUNO FABRICIO AVILA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALLMENTE A LIMINAR PLEITEADA PELA AGRAVANTE – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO – OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual verificou-se que houve, de fato, bloqueio de valor em relação ao fundo de investimento da ora agravada, denominado “Invest Fácil Bradesco”.

2-Sendo assim, salientou-se que
a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do
CPC
/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos, nos termos do que dispõe atualmente o art. 833, inciso X do CPC.

3-
Desta feita, diante das circunstâncias supervenientes e mediante esses critérios, esta Relatora entendeu por bem deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para sustar a eficácia da decisão em relação ao bloqueio dos valores aplicados no fundo de investimento mantido pela ora recorrida, ressalvando que os valores excedentes ao limite legal de 40 salários mínimos permaneceriam constritos.

6-Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BRUNO FABRÍCIO ÁVILA PINHEIRO
, contra decisão monocrática desta Relatora que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pela ora agravada, tão somente para sustar a eficácia da decisão em relação ao bloqueio dos valores aplicados no fundo de investimento mantido pela recorrida, tendo restado ressalvado que os valores excedentes ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos permaneceriam constritos.

Alega o ora recorrente que sequer houve pedido no recurso de agravo de instrumento do desbloqueio dos valores penhorados em conta corrente.

Sustenta também que a recorrida não apresentou provas de que os depósitos em conta corrente são provenientes de verbas de natureza salarial.

Aduz que no presente caso não deve ser dado interpretação extensiva do art. 833, inciso X do CPC, mostrando-se os ativos constantes na conta da agravada regularmente penhoráveis, salientando que a recorrida sequer se sentiu lesada no momento da propositura do Agravo de Instrumento, requerendo tão somente que fosse deferido o desbloqueio de 30% (trinta por cento) de seus ativos.

Afirma que o investimento denominado “Invest Fácil Bradesco” está diretamente vinculado a sua conta corrente de nº. 223964-7, sendo uma aplicação de baixa automática, sem qualquer natureza de poupança ou de fundo de investimento, mas apenas para render valores em conta corrente, não se enquadrando na interpretação extensiva do art. 833, inciso X do CPC.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao Agravo Interno, a fim de sustar a eficácia da decisão monocrática ora vergastada, e no mérito, a reforma da decisão, a fim de manter a penhora determinada pelo Juízo de 1º grau.

Em despacho de ID nº. 1152074, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo Interno.

Em sede de Contrarrazões (ID Nº. 1181920), a agravada refuta todos os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da liminar parcial concedida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre salientar que a presente análise cingirá tão somente quanto à decisão monocrática proferida por esta Relatora, no que concerne ao deferimento parcial do pedido de tutela de urgência requerida pela ora recorrida.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual verificou-se que houve, de fato, bloqueio de valor em relação ao fundo de investimento da ora agravada, denominado “Invest Fácil Bradesco”.

Sendo assim, salientou-se que
a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do
CPC
/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos, nos termos do que dispõe atualmente o art. 833, inciso X do CPC.

A respeito do assunto, colaciono o referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). (grifo nosso)

E no mesmo sentido, outros julgados:

EMBARGOS DE TERCEIRO –
penhora de valores aplicados em fundo de investimento do autor – impenhorabilidade de quantia depositada até o limite de 40 salários mínimos – recente orientação do C.STJ – procedência da demanda – provimento do recurso
.(TJ-SP - APL: 10213301420148260562 SP 1021330-14.2014.8.26.0562, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 24/02/2015, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2015) (grifo nosso)

“Recurso Especial. Processual Civil. Impenhorabilidade. Art. 649, IV e X, do CPC. Fundo de Investimento. Poupança. Limitação. Quarenta Salários Mínimos. Parcial Provimento. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art.37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papelmoeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 3. Recurso parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, REL. DES. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 2ª Seção, j. 13.08.2014)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE NUMERÁRIO APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA ATÉ O PATAMAR DE 40 SALÁRIO MÍNIMOS – MATÉRIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO E. STJ – DECISÃO MANTIDA.
A Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do CPC/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos. -Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20711268620178260000 SP 2071126-86.2017.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 11/05/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2017) (grifo nosso)

Desta feita, diante das circunstâncias supervenientes e mediante esses critérios, esta Relatora entendeu por bem deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para sustar a eficácia da decisão em relação ao bloqueio dos valores aplicados no fundo de investimento mantido pela ora recorrida, ressalvando que os valores excedentes ao limite legal de 40 salários mínimos permaneceriam constritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão monocrática por mim proferida, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada pela ora agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 27/02/2020